Tribunal: STF
Processo: ARE 896872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO AUXÍLIO-FUNERAL MILITAR. INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A controvérsia relativa natureza do auxílio-funeral dos servidores militares do Estado de Pernambuco, nos termos da Lei Complementar Estadual 32/01, cinge-se ao reexame da legislação ordinária local e do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede de recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.